Tribunal: TJDFT
Processo: 0746722-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DF. NATUREZA PRIVADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC – EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. A natureza privada dos honorários e sua destinação aos membros do Sistema Jurídico do DF não excluem a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução e efetuar o repasse administrativo (Lei Distrital 5.369/2014, art. 7o).
2. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas, por força do art. 1o, Decreto-Lei 500/1969.
3. Nos termos do art. 91, caput, do CPC, as despesas relativas aos atos processuais praticados a requerimento do Ente Público serão pagas ao final pelo vencido, sendo afastada a exigência de recolhimento prévio. Assim, mostra-se irrelevante para a solução da controvérsia a tese de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC.
4. De acordo com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.
5. Agravo de instrumento desprovido.